Tribunal: TJES
Processo: 5015273-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015273-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO GERALDO RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de pena de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar, no qual foram imputadas infrações relacionadas à deslealdade institucional, falsificação de documentos e lesão aos cofres públicos. O autor buscava a reintegração ao cargo de professor, com o pagamento de todas as vantagens financeiras correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição no processo administrativo disciplinar (PAD); (ii) analisar o excesso de prazo na conclusão do PAD e a possível nulidade; (iii) avaliar a participação de membro ocupante de cargo comissionado na comissão processante como possível causa de nulidade; e (iv) examinar a proporcionalidade da penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não ocorre, pois o prazo prescricional de 5 anos, previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória, foi interrompido pela instauração do PAD, e a pena foi aplicada dentro do período legalmente estipulado.

O excesso de prazo na conclusão do PAD não configura nulidade, uma vez que o recorrente não demonstra prejuízo à sua defesa, conforme a Súmula 592 do STJ, que exige a demonstração de prejuízo para caracterizar a nulidade.

A participação de membro ocupante de cargo comissionado na comissão processante não gera nulidade, pois a servidora comissionada atuava apenas como secretária, sem emitir juízo de valor sobre o mérito do processo.

Não há desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão, considerando a gravidade das infrações cometidas, que envolvem deslealdade institucional, falsificação de documentos e prejuízo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração de processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional para a aplicação de penalidades, sendo retomado o curso após o prazo máximo de conclusão do PAD.

O excesso de prazo na conclusão do PAD só causa nulidade se houver comprovação de prejuízo à defesa.

A participação de servidor em cargo comissionado, como secretário em comissão processante, que não exerça função decisória, não constitui nulidade.

A pena de demissão é proporcional quando as infrações cometidas envolvem lesão ao erário, falsificação de documentos e deslealdade institucional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.994/82, arts. 144, 145, 177, 200; CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 67.473/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.06.2022; STJ, MS nº 22.617/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.11.2019; STJ, Súmula nº 592.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015273-28.2021.8.08.0024

APELANTE: ROBERTO GERALDO RODRIGUES

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

ROBERTO GERALDO RODRIGUES
em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
nos autos da ação
ordinária
ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
,
que julgou improcedente o pedido
autoral.

Em suas razões (id. 8674301) sustenta, inicialmente,
o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar,
sem qualquer pedido de prorrogação, o que acarreta a nulidade do procedimento.

Aduz que o longo lapso temporal (superior a quatro anos) foi prejudicial à sua defesa,
porquanto
os integrantes da câmara processante foram trocados por diversas vezes, restando apenas um membro da formação original.

Defende,
ainda,
a ocorrência de prescrição, porquanto a Lei Municipal nº 2.994/82 estabelece
o
prazo prescricional de 04 anos para falta sujeita à pena de demissão.

Prossegue afirmando que constitui nulidade absoluta a presença de membro ocupante de cargo em comissão na composição de comissão de processo administrativo disciplinar,
por
afronta
a
o disposto no art. 253 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

E mais:
a

pena imposta foi desproporcional aos fatos apurados,
notadamente porque
possui mais de 15 (quinze) anos como servidor efetivo, foi eleito e reeleito diretor de escola, possui elogios e títulos reconhecendo seu valor e dedicação ao trabalho.

Por fim, subsidiariamente, caso não declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar, pugna pela aplicação das atenuantes previstas no art. 179 do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória
, visando a substituição da pena de demissão por suspensão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda, objetivando a anulação da pena de demissão aplicada no processo administrativo disciplinar nº 704.3011/13, requerendo sua reintegração no cargo efetivo de professor de educação básica PEB IV, com todas as vantagens financeiras decorrentes do período que ficou afastado.

Após a regular instrução do feito, o magistrado primevo julgou improcedentes os pleitos autorais, por não vislumbrar a presença de ilegalidades ou ausência de proporcionalidade no processo administrativo disciplinar.

Pois bem.

De início, mister a análise da alegação de prescrição no processamento do PAD.

As infrações disciplinares atribuídas ao recorrente são puníveis com demissão, conforme art. 177, III, alíneas “j”, “q” e “x”, da Lei Municipal nº
2.994/82 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória)
:

Artigo 177.
São infrações disciplinares: (...)

III - Punível com demissão:

(...)

j) agir com deslealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir;

(...)

q) falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento, ou usá-los sabendo-os falsificados;

(...)

x) lesar os cofres públicos;

Conforme disposto na
referida
Lei Municipal,

o

prazo prescricional para a aplicação da pena de demissão é de 05 (cinco) anos. Vejamos:

Artigo
144.
O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

I - Em 5 (cinco) anos:

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, exceto nos casos da letra "l" do item do III do Art. 177 e quando, pela aplicação do Art. 146, resultar prazo menor.

Referido Estatuto prevê, ainda:

Artigo 145.

O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial do ato impugnado
ou, quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado.

§ 1º Para a readmissão, a prescrição contar-se-á da data da publicação do ato de exoneração e para a revisão do processo administrativo, da data em que forem conhecidos os atos, fatos ou circunstâncias que derem motivos ao pedido de revisão.

§ 2º Em se tratando de evento punível,
o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo
.

Com relação à conclusão do processo administrativo, destaco a previsão do art. 200:

Artigo
200
- O prazo para realização do processo será de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta), pela autoridade que tiver determinado sua instauração, sempre que ocorrer motivo justificado.

Na hipótese, depreende-se que a instauração do PAD ocorreu em 18/03/2014, por meio da publicação da portaria nº 041 (id. 8674217, pág. 353), interrompendo o prazo prescricional, sendo que a publicação do ato demissional em diário oficial ocorreu no dia 06/07/2018 (id. 8674210).

Registre-se que, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, o prazo interrompido não tem nova contagem iniciada imediatamente, mas apenas quando transcorrido o prazo máximo para conclusão do PAD, ou seja, 120 (cento e vinte) dias após sua instauração, quando o lustro prescricional recomeça a correr por inteiro. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAD. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que "o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da Lei 8.112/1990), a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990)
" (MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/3/2015).
(...).
5. Nesse contexto, considerando a legislação de regência, tem-se que com a instauração do PAD, nos termos do art. 203, § 3º, da Lei 6.677/1994 (10/7/2014), interrompeu-se o prazo prescricional. Além da interrupção, referido prazo também permaneceu suspenso por 180 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração. Portanto, a partir de 10/01/2015 reiniciou-se a fluência do prazo de cinco anos, previsto no art. 203, I, da Lei n. 6.677/1994, para a aplicação da penalidade de demissão, período que apenas se findaria em 10/1/2020, o que afasta a tese de prescrição da pretensão punitiva, já que a imposição da penalidade ocorreu em data anterior (dia 9/1/2020).
(...)
7. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 67.473/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. PENA DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 142 DA LEI 8.112/90). INSTAURAÇÃO DE PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO APÓS 140 DIAS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO QUANDO TRANSCORRIDOS MAIS DE 2 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...)
2. O art. 142, I da Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, instituindo o princípio da inevitável prescritibilidade das sanções disciplinares, prevendo o prazo de dois anos para o Poder Público exercer o
jus puniendi
na seara administrativa, quanto à sanção de suspensão. 3. Conforme estabelece o § 3o. do art. 142 da Lei 8.112/1990,
a instauração de Processo Administrativo Disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Ocorre que, ao considerar a prescrição como instituto jurídico concebido a fim de viabilizar a segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em torno da matéria, segundo a qual interrompida a prescrição, a fluência desta é obstada tão-somente por 140 dias, tendo em vista que esse seria o prazo legal para término do Processo Disciplinar.
4. Na presente demanda, verifica-se que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar ocorreu em 16.23.2012. Com publicação do ato que instituiu a Comissão Processante (Portaria 239/2012), às fls. 9, a prescrição foi interrompida, por forção do disposto no art. 142, § 3o. da Lei 8.112/1990. A prescrição voltou a correr no 141o. dia, ou seja, em 4 de agosto de 2012. Logo, o termo final da prescrição foi dia 4 de agosto de 2014. Sendo assim, fica evidenciada a prescrição da ação disciplinar, uma vez que o jus puniendi da Administração em aplicar eventual penalidade de suspensão, que prescreve em 2 anos, teria perecido em 24 de dezembro de 2015. 7(...
)
.(STJ - MS: 22617 DF 2016/0142704-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2019
)

Assim, tendo em vista que
o
d
ecreto que demitiu o apelante foi publicado em
06/07/2018,
não há como acolher a alegação da prescrição.

De igual forma,
afasto o argumento de excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar,
porquanto
tal circunstância
apenas caracteriza
nulidade quando
evidenciado
prejuízo à defesa do servidor.

Nesse sentido é a Súmula nº 592 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”
.

Assim também já se pronunciou este E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO PRATICADA POR GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES. INSTAURAÇÃO DE APURAÇÃO SUMÁRIA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 5.509/2014 E DA LEI FEDERAL Nº 13.022/2014. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA COSIPA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE A CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL APURAR TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES QUE NÃO TINHAM SIDO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO FORMAL ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.509/2014 (ART. 145). NORMA NÃO DERROGADA PELA LEI FEDERAL. COMPATIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. SÚMULA Nº 592 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6)
De acordo com a Súmula nº 592 do Superior Tribunal de Justiça,
o
excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.
No caso, além de os autos não terem sido instruídos com a conclusão do processo administrativo disciplinar, o que impede a aferição de eventual excesso de prazo,
o recorrente também não logrou êxito em demonstrar qual teria sido o real prejuízo à sua defesa em decorrência de uma possível demora no transcurso do feito, inviabilizando a declaração de nulidade pretendida.
7)Recurso desprovido. (TJES. Apelação nº 0025322-59.2016.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de Julgamento: 05/06/2018. Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

In casu
, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar efetivo prejuízo à sua defesa, imprescindível para que se reconheça eventual nulidade, nos termos da fundamentação delineada.

Ultrapassada
s
ta
is
quest
ões,
impende registrar que,
como regra, o controle judicial no processo administrativo disciplinar limita-se à regularidade do procedimento à luz do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Sobre o tema, cito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO. REVISÃO DE MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INAPROPRIADA. VÍCIOS FORMAIS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO À DEFESA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte é de que o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo
. 2. O mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do processo administrativo disciplinar - PAD. 3. Hipótese em que se imputa ao impetrante a conduta de apresentar contratos aluguel e recibos inidôneos e de ter recebido reembolso de residência funcional em valor superior ao que lhe era devido, a partir da utilização de documentos falsos, de modo que as condutas são graves e a punição de demissão não se afigura flagrantemente desproporcional, a se reforçar não ser o caso de intervenção judicial no mérito da decisão da Administração. (...). (STJ; AgInt-EDcl-MS 25.473; Proc. 2019/0291633-0; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 13/03/2023)

Da análise dos autos, observo que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observados, na medida em que o recorrente teve oportunizadas defesa e participação na oitiva de testemunhas, assim como oportunidade de apresentação de provas, tendo sido assistido por advogado durante todo o trâmite do processo administrativo, o que demonstra que sua defesa pôde ser exercida em plenitude.

Outrossim, não vislumbro violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena de demissão, devendo ser mantida a sentença impugnada que, a respeito, registrou:

“Compulsando-se o processo administrativo verifico que o autor foi considerado culpado pelo cometimento das infrações disciplinares previstas no art. 177, inciso III, alíneas “j”, “q”, e “x” do LEI Nº 2994/1982, quais sejam:

Art. 177 - São infrações disciplinares:

III - Punível com demissão:

j) agir com deslealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir;

q) falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento, ou usá-los sabendo-os falsificados;

x) lesar os cofres públicos;

A deslealdade às instituições foi imputada ao autor em razão do recolhimento de forma indevida de valores de professores que faltavam ao trabalho sem causa justificada, recolhimento de dinheiro com fotografias tiradas das crianças, recolhimento de dinheiro com cópias particulares extraídas da máquina de xerox do CMEI, bem como permitir que os estagiários substituíssem professor em sala de aula sem que tivesse qualquer profissional que pudesse supervisionar.

Com relação a infração disciplinar descrita na alínea “q” supramencionada, restou demonstrado que o diretor da escola, ora autor, não registrava a real carga horária dos funcionários, sonegando informações do livro de pontos.

Por fim, a acusação de lesar os cofres públicos se deu em virtude das diversas substituições realizadas com anuência do diretor da escola sem o devido registro desconto, as faltas e atrasos que não eram descontados acabavam por lesar o patrimônio público, eis que os servidores eram remunerados sem efetivamente prestarem o serviço.

Pois bem. Não vislumbro, no caso dos autos, situação capaz de ensejar a aplicação de atenuantes previstas no art. 197 da lei n° 2.994/82, eis que em se tratando de pena de demissão das infrações cometidas, não há que se falar em atenuantes.

Deste modo, ante todo exposto, não vislumbro a presença de quaisquer ilegalidades ou ausência de proporcionalidade no processo administrativo disciplinar, razão pela qual improcede o pedido autoral, tanto o principal como o subsidiário”.

(id. 8674299)

Por fim, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da
inexistência de

nulidade
em virtude da
presença de membro ocupante de cargo em comissão na comissão de processo administrativo disciplinar,
porquanto “
a servidora em cargo comissionado Andrea Cristina de Abreu era secretária e não era responsável por emitir qualquer juízo de valor em relação ao mérito dos processos a serem julgados, de forma que não prospera a alegação de nulidade em razão da presença de servidor em cargo de confiança
”.

Sob tais premissas, não merece retoques a sentença que
julgou improcedente o
pedido inicial.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Via de consequência, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)